Tribunal: TJSP
Processo: 1137293-49.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. Não acolhimento. 1. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva afastadas. Operadora e administradora de benefícios integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde. Beneficiário possui legitimidade ativa para

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. Não acolhimento. 1. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva afastadas. Operadora e administradora de benefícios integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde. Beneficiário possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e exigir a continuidade do tratamento. 2. A rescisão unilateral do contrato coletivo não pode prevalecer quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ. 3. O cancelamento do plano em momento de fragilidade do segurado, submetido a acompanhamento clínico decorrente de AVC, configura ato abusivo e gera dano moral indenizável. 4. Valor fixado a título de compensação mantido, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da indenização. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.